Tribunal: TJDFT
Processo: 0015408-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015408-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56363095, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 50566460, 50568638, 50568639, 50568640, 50568644, 50568645, 50568646 e 50568647. No ID: 56923893, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ANGELINA LIMA NEIVA, ANNE DE PAULA E MAIA, ANTONIO ADRIANO BANDEIRA CHAVES, ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA, ANTONIO CARLOS VITORIANO PINHEIRO, ANTONIO DAVIDE SOARES, ANTONIO DE JESUS BRAGA, ANTONIO FERREIRA DE LIMA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 56363095). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 15 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador